Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723027-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS PACHECO CORREA AGRAVADO: SANDRA ROSELI DA SILVA CORREA D E S P A C H O Em consulta aos autos originários, verifico que a agravada ainda não foi citada na origem e que o aludido ofício requerido pela agravante foi expedido pelo Juízo originário. Desnecessária, pois, a expedição de novo ofício nesta instância. Para além, a certidão de ID 27791354 é clara ao consignar que "não havia ninguém naquela Administração do SMU com o nome do representante da agravada". Requeria a agravante, pois, o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator